Tribunal: TJMT
Processo: 1020526-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Indinéia Moraes Silva, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Assevera-se que o Ministério Público Estadual denunciou a paciente pela suposta pratica do delito tipificado no 58 artigo da Lei de Contravenções Penais, no artigo 2o da lei 12.850-13 e no delito do artigo 1o da lei 9.613/98.
Aduziu que diferentes das acusações impostas, a paciente foi apenas funcionária da empresa de Frederico Muller Coutinho, controlando o setor financeiro, ou seja, recebia os créditos e quitava os débitos apresentados pelo seu empregador.
Alegou-se que a prisão preventiva foi decretada no início da operação, sendo que a defesa imediatamente requereu ao juízo de piso a conversão da prisão preventiva em domiciliar, o que prontamente foi deferido pelo juízo. Posteriormente, foi revogada por essa Egrégia Corte de Justiça estabelecendo medidas cautelares diversas da segregação, inclusive com monitoramento eletrônico.
Entretanto, as medidas cautelares impostas a denunciada, vem trazendo prejuízos irreparáveis, pois, não pode a esma sair de sua residência para procurar um novo emprego, no caso em garantia do seu sustento e de sua família (02 filhos e 01 neto).
Afirmou-se que a beneficiária faz uso de monitoramento eletrônico por mais de 12 (doze) meses, sem qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tornando-se inadequada e desnecessária a manutenção das medidas atualmente impostas.
Aduz, ainda, que o monitoramento eletrônico possui reflexos imediatos na liberdade de locomoção do paciente de modo que, essa restrição indicaria considerável prejuízo no desenvolvimento de outras atividades, uma vez que é DIFÍCIL conseguir um vínculo empregatício duradouro com o uso de tornozeleira.
Por fim, assevera que “... O SUPOSTO ‘CHEFE DA QUADRILHA’ JÁ ESTÁ SUPOSTAMENTE SOLTO E SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO...”.
Assim, requer:
“...vias de Liminar para que revogue as medidas cautelares impostas em audiência de custodia e/ou que Vossa Excelência não entender dessa forma, que seja substituído o monitoramento eletrônico com tornozeleira, por outra menos gravosa, ou seja, para que a senhora Indineia Moraes Silva possa trabalhar dignamente, para garantir o seu sustento, de seu filho menor e de sua família, podendo ser respeitada a sua vida social em ir à igreja, participar dos momentos em família e trabalhar...”
Desta forma, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogado as medidas cautelares diversas da segregação ou substituído o monitoramento eletrônico (id. 59812450). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de Indinéia Moraes Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
O pedido recai, em resumo, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, eis que o “suposto ‘chefe da quadrilha’ já está solto e sem monitoramento eletrônico”, in verbis:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:
“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.
A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.
Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:
“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)
Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.
Observa-se que a requerente está em mesma situação processual do coacusado, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.
Calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta” (RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas a paciente.
Portanto, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, concedo a extensão requerida em favor de Indinéia Moraes Silva, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, de setembro de 2020.
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO
Relator